Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732321-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: JEFFERSON DE OLIVEIRA DAMASCENA DESPACHO A sessão presencial atende o que determina a Portaria Conjunta 31, que dispõe sobre a retomada ao trabalho presencial e é designada conforme determinação da Presidência da Turma. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito